Tribunal: TJDFT
Processo: 0728810-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728810-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IRACI DA SILVA MARTINS AGRAVADO: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória, com pedido liminar, ajuizada por Iraci da Silva Martins, com o objetivo de desconstituir a sentença proferida nos autos do Processo no 0010808-41.2013.8.07.0001, que tramitou perante a 1a Vara Cível de Brasília, movida por CONDOMÍNIO ESTÂNCIAS QUINTAS DA ALVORADA. Na peça inicial (ID 28830032), a autora formulou pedido liminar para que cessasse a constrição sobre o imóvel de sua titularidade, determinada nos referidos autos. Contudo, da consulta processual aos autos do cumprimento de sentença na origem, observa-se que a constrição do patrimônio da autora foi desconstituída, por ser inexigível, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, Tema no 492, com a consequente extinção do processo, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante a perda, ainda que superveniente, do interesse processual do credor. Inconformado, o Condomínio Estâncias Quintas da Alvorada interpôs recurso de apelação, que restou desprovido pela 3a Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa restou lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR OU DE FATO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. DIREITO FUNDAMENTAL DE ASSOCIAÇÃO E DESFILIAÇÃO. QUESTÃO PRECEDENTE. STF/RE 432.106/RJ. PACIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO REPETITIVO (STJ/REsp 1.439.163). STF/RE 695911/SP COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 492). PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DECLARANDO A INEXIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO DÉBITO ANTERIOR OU POSTERIOR À LEI 13.465/2017. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. A falta de adesão do morador à associação de moradores que instituiu as taxas de manutenção do "condomínio de fato ou irregular", desobriga-o de adimplir com seu pagamento, consoante decidido pelo e. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial no 1.439.163, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Prestigia-se o direito constitucional à livre associação em detrimento de eventual enriquecimento sem causa do não-associado, porque o dever de reparação não pode ser imposto se não há anterior adesão, previsão legal ou contratual, conforme entendimento da Suprema Corte (RE 432.106/RJ). 2. Além disso, o STF julgou o RE 695911, com repercussão geral, em que se firmou a seguinte tese: "É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis". (RE 695911, Relator(a): Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-073 Divulg 16-04-2021 Public 19-04-2021) 3. No entanto, para que se reconheça a inexigibilidade da obrigação fundada em título executivo judicial, é necessário que o trânsito em julgado da sentença tenha ocorrido em momento posterior à decisão do STF (art. 525, §§ 12 a 14, do CPC. 4. No caso, observa-se que a tese firmada pela Corte Suprema ao apreciar o Tema 492 não teria aplicabilidade ao caso em exame, ao passo que o trânsito em julgado da decisão exequenda (13/10/2015) é anterior àquele julgado (19/04/2021). 5. Ocorre que, ao julgar ao Recurso Extraordinário, a corte suprema deu provimento para desconstituir a penhora sem efetuar qualquer ressalva. Não foi igualmente interposto embargos declaratórios ou algum recurso para melhor esclarecimento do alcance daquela decisão. Desta feita, é impossível prosseguir com a cobrança do título judicial mesmo para a cobrança de valores que antecederam a Lei no. 14.365/2017 ou posterior a sua vigência. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1842771, 00108084120138070001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 19/4/2024) No momento, os autos encontram-se aguardando o julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Condomínio. Assim, considerando que o pedido liminar formulado pela autora consistia justamente na desconstituição da referida penhora, NADA HÁ A PROVER quanto ao pleito, eis que já concedido nos referidos autos do cumprimento de sentença. Por outro lado, considerando o referido resultado do julgamento nos autos do Cumprimento de Sentença no 0010808-41.2013.8.07.0001, antes da citação da parte ré, determino que seja intimada a parte autora para se manifestar, no prazo de 10 dias, sobre a subsistência do seu interesse processual na presente ação rescisória. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 12 de junho de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator